Tribunal: TJSP
Processo: 1042860-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Embargos de Terceiro intentados em execução de título extrajudicial, fundado em contrato de trespasse. Penhora incidente sobre nua-propriedade do imóvel, de titularidade do executado. Embargos manejados por usufrutuária. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 674, do CPC. A penhora pode recair sobre a nua-propriedade, resguardando-se o direito real de usufruto

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Embargos de Terceiro intentados em execução de título extrajudicial, fundado em contrato de trespasse. Penhora incidente sobre nua-propriedade do imóvel, de titularidade do executado. Embargos manejados por usufrutuária. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 674, do CPC. A penhora pode recair sobre a nua-propriedade, resguardando-se o direito real de usufruto do bem de família. Aplicação dos arts. 18 e 485, VI, do CPC. Extinção dos embargos de terceiro mantida. Apelo desprovido.